Tribunal: TJSP
Processo: 0056854-51.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 1995 a 2000 – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Exercícios de 2001 a 2004 – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento do feito - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts.

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 1995 a 2000 – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Exercícios de 2001 a 2004 – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento do feito - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.